Tribunal: STF
Processo: HC 80954
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DENÚNCIA POR TENTATIVA DE ESTELIONATO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      As três instâncias, já percorridas, consideraram
inviável o trancamento da ação penal, sem o confronto
aprofundado dos elementos informativos obtidos na fase pré-
processual e no curso da instrução criminal, o que não é
possível no âmbito estreito do "Habeas Corpus".
2.      Pelas mesmas razões, também nesta 4a instância,
a ordem não comporta deferimento, conforme orientação da
Corte, em inúmeros e conhecidos julgados.
3.      Esse cuidado é de ser adotado, igualmente no
caso presente, em face de suas peculiaridades, e também
porque não reproduzidos nos autos os 2 anexos com
documentação colhida pelo Ministério Público e os 14 volumes
encadernados com as cópias dos processos instaurados pela
Comissão de Revisão de Registros Profissionais de
Jornalistas, do Ministério do Trabalho, nos quais a denúncia
se baseou.
4.      Se remanesce o registro da paciente, como
jornalista, desde 10 de fevereiro de 1994, em face de seu
restabelecimento pelo Ministério Público do Trabalho (em
data de 13 de agosto de 1999 quando a denúncia já fora
apresentada e recebida respectivamente, a 17.03.1999 e
22.04.1999), depende, porém, de interpretação, diante de
outros elementos dos autos, a declaração do irmão da
paciente, no sentido de que esta exercia a profissão de
jornalista anteriormente a 13 de março de 1979, fazendo jus
ao registro pleno de jornalista.
5.      Com tais elementos e, diante da inviabilidade de
um exame aprofundado dos dados informativos da fase pré-
processual e das provas obtidas na instrução criminal que
ainda está em curso, é de se concluir pelo indeferimento do
"Habeas Corpus", até que esta se complete, quando melhor se
esclarecerão os fatos.